Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725526-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO O pedido liminar formulado pelo reclamante foi devidamente analisado por meio da decisão de Id. 37977934. O recorrente na petição acostada ao Id. 38465098 noticia a mudança de entendimento do magistrado de origem, o qual determinou a citação do réu, condicionando a juntada do exame de corpo de delito para o início do prazo de apresentação de resposta à acusação. Em que pese o pedido do recurso ter sido aditado, entendo que a reclamação deve seguir seu curso, tendo em vista que o próprio reclamante afirmou que subsistem os mesmos fundamentos apresentados inicialmente, requerendo seja julgada procedente a presente reclamação para se reconhecer o erro de procedimento nos autos, que vem postergando a citação do acusado. Apresentada a resposta (Id. 38197123), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, cumprindo determinação precedente deste relator. Brasília,25 de agosto de 2022 13:50:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA